Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:normal">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PREPOSTO. ÔNUS DA PROVA.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">1.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:
none;mso-fareast-language:PT-BR"> Nas relações paritárias regidas pelo direito empresarial, uma vez negada a existência de relação jurídica entre os litigantes, em regra, prevalece a norma geral de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor, suposto credor, o encargo de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Art. 373, I, CPC.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">2.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:
none;mso-fareast-language:PT-BR"> A incidência da teoria da aparência requer a demonstração da ocorrência de fatos que permitam validar a atuação em erro daquele que se encontra de boa-fé.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">3.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:
none;mso-fareast-language:PT-BR"> Garantido o contraditório, sem que a parte autora comprovasse a existência de relação jurídica com o réu, ou de fatos que justificassem a incidência da teoria da aparência, não é possível amparar a condenação apenas na possibilidade aventada pelo próprio réu de que seu irmão pode ter feito uso desautorizado do nome da pessoa jurídica demandada.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:
none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">4.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:
none;mso-fareast-language:PT-BR"> Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">